Tribunal: TJDFT
Processo: 0703340-24.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0703340-24.2023.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: THAYANE ALVES MAIA APELADO: ALEX DE SOUSA FERREIRA APELANTE: MARCOS DE SOUSA FERREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta pela ré THAYANE ALVES MAIA em face da sentença (ID 56367235) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama /DF que, nos autos da ação anulatória de compra e venda, movido pelo autor BANCO ALEX DE SOUSA FERREIRA, a qual acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa ad causam e julgou extinto o feito sem apreciação do mérito, com fulcro no art. 485, VI do Código de Processo Civil. Condenou o autor ao pagamento das custas e dos de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com espeque no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. A Apelante Ré requereu a concessão do benefício da gratuidade de justiça, mas não juntou documentos comprobatórios para o deferimento do pedido em sede recursal, tampouco na origem. Assim, a parte Apelante THAYANE ALVES MAIA foi intimada “para comprovar o preenchimento dos pressupostos para a concessão do benefício da gratuidade de justiça”, no prazo de 05 (cinco) dias (ID 56614605). Nesse sentido, a Apelante Ré apresentou declaração de imposto de renda de 2021 (ID 57193570), de 2022 (ID 57193571) e de 2023 (ID 57047778), e extratos bancários de dezembro/2023 (ID 57047777), janeiro/2024 (ID 57047776), fevereiro/2024 (ID 57047775). Da análise dos documentos juntados pela Apelante Ré, este Juízo ad quem concluiu que a parte Ré não faz jus ao recebimento do benefício de gratuidade, uma vez que não restou demonstrada a hipossuficiência alegada. Na ocasião, a Apelante Ré foi intimada a recolher o preparo recursal, no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso de apelação (ID 57864395). Contudo, a parte Apelante quedou-se inerte, conforme certificado ao ID 58996081. É o relato do necessário. Decido. O art. 932, inc. III, do CPC atribuiu ao relator a incumbência de “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. De igual modo, é a previsão do art. art. 87, inc. XIII, do Regimento Interno deste Tribunal: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto. O presente recurso não transpõe a barreira da admissibilidade, uma vez que não foi recolhido o preparo, o qual é pressuposto recursal extrínseco, sem o qual o recurso não deve ser conhecido, conforme o estabelecido no art. 1.007, caput, do CPC, nos seguintes termos: “[n]o ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”. No caso dos autos, apesar de intimada para efetuar o preparo, a Apelante Ré deixou transcorrer o prazo sem manifestação (ID 56046019). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação por ser inadmissível, com fundamento nos arts. 101, § 2o, 932, inc. III e 1.007, § 2o, todos do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília, 13 de maio de 2024 19:47:31. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador